Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL – PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor o fato em que se assenta o seu direito, e não provando o réu fato que ilida a prova do autor, correta a sentença que julgou procedente o pedido do requerente.
2. Restou cabalmente demonstrado nos autos a efetiva inscrição do nome da parte autora na Dívida Ativa, por débitos oriundos do imóvel sobre o qual havia sido judicialmente reconhecida a inviabilidade da posse (processo no 2016.01.1.102552-8, com trânsito em julgado), com determinação de abstenção de cobrança de imposto sobre propriedade territorial urbana (IPTU).
3. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização dos recorrentes por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." Acórdão no 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16.
4. A indenização imaterial fixada no patamar de R$ 3.000,00 atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que merece prestígio a sentença em todos os seus aspectos.
5. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente caso, a partir das datas indicadas na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.